Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-07.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600364-07.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
07.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Elizeu De Souza. Determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), referente à aplicação irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em razão da ausência de
comprovação idônea dos gastos, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final de Elizeu de Souza, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Liberal-PL, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que houve o recebimento de recursos de origem não identificada;
Foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais; A análise técnica identificou uma nota
fiscal emitida para o CNPJ da campanha, referente a serviços de marketing digital, cujo pagamento,
no entanto, não consta nos extratos bancários da conta de recursos do FEFC. Não foi apresentada
outra nota fiscal correspondente a esse serviço, nem houve esclarecimento satisfatório sobre a
origem da despesa registrada. Diante disso, foi apontada irregularidade por falta de transparência,
além da necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional de créditos de impulsionamento não
utilizados até o final da campanha, no valor de R$ 234,40, conforme art. 35, § 2º, I, da Resolução
TSE 23.607/2019. Foi apontada uma inconsistência no registro do crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Embora o valor
tenha sido corretamente recebido e movimentado na conta bancária do candidato, a prestação de
contas indicou equivocadamente a Comissão Municipal do Partido Liberal de Primeiro de Maio-PR
como fonte do recurso, quando o correto seria o Diretório Nacional do Partido Liberal (PL). No caso
concreto, a análise técnica identificou que os documentos apresentados não foram suficientes
para demonstrar a regularidade da aplicação dos recursos, levando à recomendação de
recolhimento do montante de R$ 3.300,00.Apesar das alegações, os documentos apresentados não
suprem as exigências do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. A mera existência de contratos e
registros de transferência bancária não é suficiente para comprovar efetivamente a prestação dos
serviços e a correta aplicação dos recursos públicos. A Justiça Eleitoral exige comprovação idônea
e detalhada, que demonstre de maneira inequívoca que os serviços foram prestados e que os
valores pagos correspondem à execução do contrato. Diante da ausência de documentação que
atenda plenamente a esses requisitos, mantém-se a irregularidade apontada na análise técnica,
sujeitando o prestador à devolução do montante de R$ 3.300,00 ao Tesouro Nacional). Suplente.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ELIZEU DE SOUZA (RECORRENTE)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZEU DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577132
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577132 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.586

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600364-
07.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZEU DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: ELIZEU DE SOUZA
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato
ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional
de valores referentes à aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação de despesas com Telma
Carla Pereira e Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, bem como a necessidade de apresentar as folhas
de ponto dos cabos eleitorais; (ii) analisar a omissão de receitas e gastos eleitorais e a inconsistência no
registro da origem do FEFC; (iii) avaliar a aplicação de recursos próprios acima do patrimônio declarado.

Num. 44577132 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de gastos eleitorais exige documento fiscal idôneo, admitindo-se outros meios de prova,
como contratos e comprovantes de pagamento, quando a natureza eleitoral da despesa e a efetiva prestação
do serviço são demonstradas.
4. A ausência de documento fiscal para despesas com Telma Carla Pereira e Facebook Serviços Online do
Brasil LTDA, sem a apresentação de contrato detalhado ou comprovação da efetiva prestação do serviço,
configura irregularidade.
5. A apresentação da folha de ponto do pessoal contratado como serviço de militância não é requisito legal,
de modo que sua ausência não pode servir de motivo suficiente para a desaprovação das contas quando há
outros elementos de prova que atestem a realização do serviço e o pagamento.
6. A omissão de despesas e o emprego de recurso de origem não identificada, decorrentes da ausência de
registro de nota fiscal e da impossibilidade de identificar a origem do recurso que a financiou, configuram
irregularidade grave.
7. A inconsistência no registro da origem do FEFC, por erro formal de preenchimento, não compromete a
rastreabilidade dos recursos ou a lisura da movimentação financeira, mas merece ser mantida como
inconsistência.
8. A aplicação de recursos próprios acima do patrimônio declarado, em valor irrisório e com justificativa
plausível, pode ser relevada, ensejando apenas uma ressalva, sem a necessidade de devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o total de R$ 1.665,60.
Tese de Julgamento:

1. A comprovação de gastos eleitorais exige documento fiscal idôneo, admitindo-se outros meios de prova
quando demonstrada a natureza eleitoral da despesa e a efetiva prestação do serviço.
2. A omissão de despesas e o emprego de recurso de origem não identificada configuram irregularidade
grave. 3. A aplicação de recursos próprios acima do patrimônio declarado, em valor irrisório e com
justificativa plausível, pode ser relevada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C;
Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 9º, 32, 35, § 2º, I, 35, XII, 35, § 12, 60, 60, §
1º, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060303764, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 20/05/2025; TRE-PR, PC nº060048922, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJ - Diário de justiça, 01/12/2021.

DECISÃO

Num. 44577132 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais Final apresentada por ELIZEU DE
SOUZA, candidato ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo partido Liberal
(PL).
O Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis, Paraná, após análise do parecer conclusivo da
Unidade Técnica e manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas
de ELIZEU DE SOUZA, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais), referente à aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), em razão da ausência de comprovação idônea dos gastos, nos termos do
art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44445861), aduzindo, em síntese, que: houve comprovação
dos gastos com Telma Carla Pereira (R$ 1.300,00) e Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
(R$ 300,00); a não apresentação da folha ponto dos cabos eleitorais deve ser relevada; a
despesa referente à Nota Fiscal nº 9938867 (LWSA S/A - R$ 65,60) não guarda consonância com
a despesa registrada para o Facebook (R$ 300,00); o valor de recursos próprios aplicado (R$
200,00), embora superior ao patrimônio declarado (zero), é de baixa monta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44471641).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/03/2025 e
as razões foram protocoladas em 17/03/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44577132 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Da Ausência de Documentos Fiscais para Despesas com Telma Carla Pereira (R$
1.300,00) e Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (R$ 300,00) e Comprovação do
Trabalho dos Cabos Eleitorais (R$ 2.000,00):
O juízo de primeiro grau considerou que o prestador não apresentou documentos comprobatórios
das despesas realizadas com Telma Carla Pereira (R$ 1.300,00) e Facebook Serviços Online do
Brasil LTDA. (R$ 300,00), bem como a folha ponto dos cabos eleitorais (R$ 2.000,00).
Afirmou que a obrigação de comprovação pelo art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não foi
satisfeita, configurando irregularidade insanável que impede a verificação da legalidade dos
gastos e comprometendo a comprovação das despesas com pessoal, motivo pelo qual declarou
a irregularidade e a sujeição à devolução do montante de R$ 3.300,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44577132 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
O recorrente, por sua vez, sustentou que houve comprovação dos gastos com Telma Carla
Pereira e Facebook Serviços Online do Brasil LTDA por meio de transferências bancárias,
claramente identificadas no extrato.
Aduziu que o contrato e o comprovante bancário de pagamento são meios idôneos de prova,
conforme o art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto aos cabos eleitorais, alegou
que o trabalho desenvolvido possui características de alta rotatividade e horários flexíveis, e que
a fiscalização foi efetivada por supervisão direta e grupos de mensagens, requerendo o
reconhecimento da natureza eleitoral das despesas e sua regularidade.
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu caput, estabelece a necessidade de
documento fiscal idôneo. Contudo, seu § 1º prevê a possibilidade de a Justiça Eleitoral admitir
"qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como: I - contrato; (...) III -
comprovante bancário de pagamento" para fins de comprovação de gastos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional tem mitigado o formalismo
excessivo em prestações de contas, especialmente em campanhas de menor vulto, quando a
natureza eleitoral da despesa, a efetiva prestação do serviço ou a realização do gasto são
demonstradas por outros elementos probatórios que permitam a fiscalização.
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO
TESOURO NACIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são tempestivos e, embora não apontem omissão propriamente
dita, a documentação apresentada pode ser conhecida para fins de se evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo, podendo a Justiça Eleitoral admitir outros meios de prova, como contratos e
comprovantes de pagamento.
6. Os documentos apresentados, em sua maioria, não são aptos a comprovar a regularidade das
despesas, pois não demonstram a emissão de cheques nominais e cruzados ou comprovantes
de transferência bancária. 7. Contudo, a análise dos documentos relativos à contratação de um
fornecedor específico permitiu a identificação do pagamento da despesa no extrato bancário,
afastando a inconsistência em relação a esse valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 103.408,14 (cento e três mil, quatrocentos e oito reais e
quatorze centavos).
Tese de Julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos em prestação de contas
eleitorais é admitida apenas para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, visando evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. A
comprovação de gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documentos fiscais idôneos e,
subsidiariamente, por outros meios de prova que demonstrem a efetiva realização da despesa,

Num. 44577132 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
como contratos e comprovantes de pagamento bancário. 3. A emissão de cheques nominais e
cruzados é requisito essencial para a comprovação de pagamentos realizados com recursos do
Fundo Partidário, conforme a legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE 23.607/2019, arts.
38 e 60; CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 060029965, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 29/04/2022.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060303764, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 20/05/2025, não destacado no original]
Outrossim, a apresentação da folha de ponto do pessoal contratado como serviço de militância
não é requisito legal disposto no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19, de modo que sua
ausência não pode servir de motivo suficiente para a desaprovação das contas.
No presente feito, o extrato bancário (ID 44445835 - Pág. 3) e o relatório de despesas (ID
44445796 - Pág. 7) confirmam a transferência de R$ 1.300,00 para Telma Carla Pereira em
25/09/2024, para "PREST. SERV. PLANEJAMENTO E MARKETING".
No entanto, contrariamente aos argumentos do recorrente, os documentos apresentados são
insuficientes para comprovação do gasto, pois, além de não haver documento fiscal relativo ao
valor de R$ 1.300,00, não foi apresentado o contrato com a especificação detalhada dos serviços
prestados por Telma Carla Pereira.
Desse modo, da forma como está, tem-se apenas a derivação de recursos públicos para uma
pessoa jurídica cujo vínculo e a efetiva prestação do serviço à campanha não foram
demonstrados de forma idônea, sem a devida transparência exigida para a aplicação de recursos
do FEFC.
Note-se que o extrato bancário também registra outro pagamento a Telma Carla Pereira de R$
80,00 em 18/09/2024, para "PREST. SERV. PLANEJAMENTO E MARKETING", para o qual foi
emitida a NFSe de número 16 para fins de comprovação. Ou seja, a existência da NFSe para o
valor menor de R$ 80,00 corrobora a necessidade de documentação fiscal idônea para o valor de
R$ 1.300,00, não havendo justificativa para a apresentação de uma e não de outra,
remanescendo a irregularidade.
Quanto às despesas com Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (R$ 300,00), o art. 35, XII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, considera gastos eleitorais as despesas com impulsionamento
de conteúdos. O § 2º do mesmo artigo determina que os gastos devem ser referentes a serviços
efetivamente prestados, devendo os valores não utilizados ser recolhidos ao Tesouro Nacional. A
exigência de documento fiscal idôneo (art. 60 da Resolução) visa garantir a efetiva prestação do
serviço e a correta aplicação dos recursos públicos.
No caso concreto, o extrato bancário (ID 44445835 - Pág. 3) e o relatório de despesas (ID
44445796 - Pág. 5) demonstram a transferência de R$ 300,00 para o Facebook Serviços Online
do Brasil LTDA, com data de 18/09/2024, tendo como origem a conta FEFC.
Todavia, o prestador não logrou incluir na prestação de contas o documento fiscal apto a
demonstrar a efetiva prestação do serviço contratado junto à plataforma, de modo que resta

Num. 44577132 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
caracterizada a irregularidade e a necessidade de devolução ao erário dos valores não utilizados,
nos termos do § 2º anteriormente citado.
Por fim, no que concerne à comprovação do trabalho dos cabos eleitorais, tem-se que as
despesas com militância de rua foram apontadas para Márcia da Silva de Paulo (R$
500,00), Joana Fátima Brunelli Dias (R$ 500,00 - sendo R$ 300,00 do FEFC e R$ 200,00 de
Outros Recursos) e Dileusa da Silva (R$ 1.000,00). O extrato bancário (ID 44445835 - Pág. 3) e
os relatórios de despesas (ID 44445796 - Págs. 4, 5, 7) confirmam as transferências para essas
fornecedoras.
A existência de contratos e os comprovantes de pagamento demonstram a efetivação das
despesas. Considerando que a norma eleitoral não exige expressamente a apresentação de folha
de ponto e que a natureza do serviço de militância, por vezes, dificulta o controle de jornada
rígido, a presunção de má-fé pela ausência exclusiva da folha ponto deve ser afastada quando há
outros elementos de prova que atestem a realização do serviço e o pagamento, como os
contratos e comprovantes de transferência bancária apresentados nos autos. Assim, afasta-se a
inconsistência, bem como a determinação de devolução de R$ 2.000,00 ao erário.
b) Da Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais (R$ 234,40) e Inconsistência no Registro da
Origem do FEFC (R$ 5.000,00):
A sentença apontou irregularidade por falta de transparência, além da necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional de créditos de impulsionamento não utilizados até o final da
campanha, no valor de R$ 234,40, conforme art. 35, § 2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, em
razão de uma nota fiscal (LWSA S/A - R$ 65,60) emitida para o CNPJ da campanha, referente a
serviços de marketing digital, cujo pagamento, no entanto, não constou dos extratos bancários da
conta de recursos do FEFC, e não houve esclarecimento satisfatório sobre a origem da despesa
registrada.
Além disso, identificou uma inconsistência no registro do crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
do FEFC, erroneamente atribuído à Comissão Municipal do PL de Primeiro de Maio-PR em vez
do Diretório Nacional do PL.
O recorrente alegou desconhecimento da origem da despesa, sugerindo que a empresa de
marketing digital contratada possa ter subcontratado os serviços e incorporado o custo. Afirmou
que a despesa registrada na prestação de contas (R$ 300,00 para Facebook) não guarda
consonância com a nota fiscal questionada (R$ 65,60).
A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.607/2019 exigem a informação de todas as receitas
e despesas de campanha, com comprovação idônea, sendo fundamental a transparência na
origem e aplicação dos recursos.
A utilização de recursos que não provenham das contas de campanha devidamente abertas e
movimentadas configura emprego de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e impõe a sua transferência ao Tesouro Nacional. A ausência de
comprovação idônea de um gasto que não transitou pelas contas de campanha configura
omissão de despesa, que deve ser tratada como irregularidade grave, haja vista a impossibilidade
de fiscalização da origem e da aplicação do recurso.

Num. 44577132 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
A nota fiscal da LWSA S/A, no valor de R$ 65,60, foi emitida para o CNPJ da campanha, mas não
foi declarada pelo prestador de contas, que sequer registrou esse gasto, tendo sido obtida por
circularização da Justiça Eleitoral.
Ademais, o prestador não esclareceu a despesa, limitando-se a afirmar desconhecimento.
Além disso, não foi possível verificar a origem dos recursos utilizados para o pagamento, uma vez
que não transitaram pela conta de campanha, como comprovado pela análise técnica e pela
ausência de registro nos extratos bancários.
Desse modo, a situação se enquadra na omissão de despesa e no emprego de recurso de origem
não identificada. A conclusão do juízo de primeiro grau de que se tratava de gasto com
impulsionamento foi uma suposição, mas o cerne da irregularidade reside na ausência de registro
da despesa e na impossibilidade de identificar a origem do recurso que a financiou, devendo ser
mantida a irregularidade e a determinação de transferência ao Tesouro Nacional.
Quanto ao apontamento relativo à origem do FEFC, a inconsistência no registro do crédito de R$
5.000,00 do FEFC se deu pela indicação da Comissão Municipal do Partido Liberal de Primeiro
de Maio-PR como fonte, quando o correto seria o Diretório Nacional do Partido Liberal (PL).
Conforme expresso na própria sentença, o valor foi "corretamente recebido e movimentado na
conta bancária do candidato", tratando-se, inequivocamente, de um erro formal de preenchimento
que, embora não comprometa a rastreabilidade dos recursos ou a lisura da movimentação
financeira, merece ser mantido como inconsistência, pois a correta identificação da fonte do
recurso é um dado essencial para a transparência e o controle da Justiça Eleitoral.
c - Da Aplicação de Recursos Próprios Acima do Patrimônio Declarado (R$ 200,00):
O juízo de primeiro grau identificou que o candidato aplicou R$ 200,00 de recursos próprios na
campanha, embora tenha declarado patrimônio igual a zero e concluiu que a irregularidade,
apesar de subsistir, não compromete a transparência da prestação de contas e deve ser
analisada à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, dada a quantia reduzida e a
justificativa apresentada.
O recorrente esclareceu que os valores empregados são provenientes de sua economia pessoal,
oriundos de sua renda mensal como eletricista, que possui rendimentos variáveis. Destacou,
ainda, que o montante é de baixa expressão e que todos os gastos foram registrados no SPCE,
sem qualquer tentativa de ocultação ou irregularidade, não comprometendo a confiabilidade das
contas.
A jurisprudência dessa Corte Eleitoral entende que:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ARRECADAÇÃO
DE RECURSOS APÓS A DATA DAS ELEIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode confundir a declaração de patrimônio efetuada pelo candidato, por ocasião
do pedido de registro de candidatura, com eventual renda por ele auferida. No

Num. 44577132 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01
procedimento de registro de candidatura, não há a obrigação de informar à Justiça
Eleitoral qual a sua renda, mas apenas a propriedade de bens.
2. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de acordo
com precedentes deste Regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não houver
indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura das contas.
3. A falha referente à arrecadação de recursos após a eleição equivale a aproximadamente
1,19% do total dos recursos de campanha, estando dentro do limite de 10% fixado por esta
egrégia Corte para superar a desaprovação das contas e permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a aprovação das contas com ressalvas é
medida de rigor.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PRESTACAO DE CONTAS nº060048922, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 01/12/2021, não destacado no original]
No caso em análise, sem olvidar da inexistência de comprovação de renda nos autos, tem-se
que a diferença é de apenas R$ 200,00, valor irrisório no contexto da movimentação total da
campanha (R$ 5.200,00 de receita e despesa) e diminuto em termos absolutos de acordo com as
balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O candidato justificou a origem lícita dos recursos, afirmando que são provenientes de sua renda
como eletricista, com rendimentos variáveis. Além disso, não há qualquer indício de má-fé,
ocultação ou de que os recursos sejam de origem ilícita.
Portanto, diante das circunstâncias do caso e considerando o valor diminuto da inconsistência
apontada, permite-se que esta falha seja relevada, ensejando apenas uma ressalva, sem a
necessidade de devolução dos valores.
d) Análise global:
Em face do exposto, verifica-se que as irregularidades que persistem e que demandam a
manutenção de recolhimento ao erário totalizam R$ 1.665,60, provenientes da despesa com
Telma Carla Pereira (R$ 1.300,00), créditos de impulsionamento não utilizados (R$ 300,00) e da
omissão/origem não identificada da nota fiscal LWSA S/A (R$ 65,60). Esse montante representa
32,03% do total de despesas da campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as balizas fixadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o total de
R$ 1.665,60, nos termos da fundamentação.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44577132 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254000900000043517539
Número do documento: 25062919254000900000043517539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:01

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600364-
07.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZEU DE SOUZA VEREADOR, ELIZEU DE SOUZA -
Advogados do RECORRENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA
- PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877
Advogados do(a) RECORRENTE: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025